Tribunal: TCU
Processo: 005.735/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Extremoz (RN) contra decisão que julgou irregulares suas contas, com débito e multa, em razão de irregularidades no Programa PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em cuja etapa processual se aprecia recurso de reconsideração interposto por Klauss Francisco Torquato Rego contra o Acórdão 8800/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável e o condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. reduzir o débito atribuído a Klauss Francisco Torquato Rego por intermédio do item 9.1 do Acórdão 8800/2019-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte composição: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2016 8.044,95 7/7/2016 13.547,42 8/8/2016 13.547,42 8/9/2016 13.547,42 6/10/2016 13.547,42 8/11/2016 13.547,42 7/12/2016 13.547,47 6/4/2016 13.547,42 9.1.2. reduzir o valor da multa aplicada a Klauss Francisco Torquato Rego por intermédio do item 9.2 do Acórdão 8800/2019-TCU-Primeira Câmara , de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte.